Tribunal: TJDFT
Processo: 0745322-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, TORTURA E LAVAGEM DE DINHEIRO. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA 52, STJ. COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL. VIOLÊNCIA NO MODO DE EXECUÇÃO. PERMANÊNCIA DOS REQUISITOS QUE ENSEJARAM O DECRETO CAUTELAR. SITUAÇÃO FÁTICA INALTERADA. ESTADO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE GRAVIDADE. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE.
1. O Código de Processo Penal não oferece prazo absoluto para formação de culpa, o que enseja a análise das peculiaridades do caso concreto, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, especialmente quando se trata de ação penal complexa e, cuja instrução foi encerrada.
2. Os requisitos da prisão preventiva encontram-se presentes, mormente pelo risco concreto à ordem pública, causado pela liberdade do paciente, devido ao violento modo de execução dos crimes. Inexistindo alteração na situação fática, permanecem hígidos os fundamentos da decisão cautelar.
3. As condições pessoais do paciente não indicam a necessidade de sua soltura ou de substituição da prisão por outras medidas cautelares, considerando que o réu é menor de 80 (oitenta) anos e não possui doença grave.
4. Ordem denegada.